Tribunal: TJMT
Processo: 1005478-23.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005478-23.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - CPF: 997.387.161-87 (ADVOGADO), RODRIGO FELIX CABRAL - CPF: 006.888.701-98 (ADVOGADO), EMILLE SOARES BRITO - CPF: 058.163.541-83 (ADVOGADO), RENILSON JOAO DE FREITAS - CPF: 280.418.520-68 (AGRAVANTE), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - CPF: 711.754.901-72 (ADVOGADO), DARCY MACIEL COSTA - CPF: 891.795.870-20 (AGRAVADO), DEBORA PEREIRA LUCAS - CPF: 003.310.120-57 (AGRAVADO), ABNER HUGO APARECIDO LOPES - CPF: 055.619.481-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – TUTELA DE URGÊNCIA – ART. 300 DO CPC – ARRESTO – REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

O deferimento de tutela de urgência para arresto prévio demanda a prova de inequívoca de que o devedor está dilapidando o patrimônio ou em vias de se tornar insolvente.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1005478-23.2022.8.11.0000 de decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, em Execução para a Entrega de Coisa Incerta, indeferiu a tutela de urgência em que o agravante pleiteava o arresto de imóveis dos agravados, bem como a intimação do arrendatário para que se abstenha de efetuar qualquer pagamento aos devedores com o
consequente arresto do produto
ali cultivado.

O agravante alega que os agravados estão dilapidando o patrimônio para não quitar o débito.

Diz que em outro feito contra o mesmo devedor, ficou comprovado o desvio dos grãos que eles tinham em depósito, em nome de terceiros, justamente para inviabilizar o cumprimento da determinação judicial.

Descrevem diversas situações que poderiam indicar a má-fé dos agravados.

Afirmam que tramitam várias ações contra eles, inclusive um inquérito policial por crime de estelionato.

Pede que seja determinado o arresto dos imóveis descritos no Recurso, assim como a expedição de ofício ao Cartório onde estão registrados a fim de garantir a execução, e ainda, a intimação do arrendatário Mauri Joton, para que se abstenha de efetuar qualquer pagamento aos agravados ou pessoa de sua família e para que deposite as sacas de soja em armazém a ser indicado pelo Agravante.

Antecipação da tutela recursal indeferida no Id n.

122986968.

Intimados, os agravados não apresentaram contraminuta (Id n. 126917189).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra o
decisum
que indeferiu a tutela de urgência em que pleiteava o arresto de bens dos agravados, proferido nos seguintes termos:

(...)

In casu, o fumus boni iuris restou evidenciado pelos documentos coligidos a inicial, os quais demonstram a existência da dívida decorrente do Instrumento Particular de Confissão de Dívida (id. 67385391), no qual os executados se comprometeram a entregar o total de 2.346 (duas mil, trezentos e quarenta e seis) sacas de soja de 60 kg cada, até o prazo final de 15/06/2020.

Já quanto ao segundo requisito - “periculum in mora” que, em consonância com o exequente, reside na possibilidade de insolvência, de esvaziamento patrimonial, e a prática de condutas temerárias aptas à frustração do pagamento do Exequente no curso desta execução não vislumbro o preenchimento no caso em comento.

A despeito de tais alegações algumas considerações devem ser tecidas a fim de examinar o cenário fático em questão.

Sabe-se que o fato dos executados figurarem em algumas demandas executivas e possuir pendências junto ao órgão de restrição ao crédito não possui o condão, por si só, de evidenciar a insolvência destes ou ainda a ocorrência de fraude e/ou dilapidação patrimonial, sendo que tais situações não restaram demonstradas nos autos de forma satisfatória a ponto de ensejar no deferimento de medida excepcional tal qual o arresto liminar.
(Id 122466453 - Pág. 4)

O art. 300 do CPC enuncia que “
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Luiz Guilherme Marinoni ensina que a “
probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória”.
E acrescenta que “
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito”.
(
in
Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2015).

Em se tratando de arresto, além dos requisitos gerais das medidas cautelares, é necessária a presença de indícios de que os devedores estejam em situação de insolvência ou dissipando bens de modo a fraudar credores, fato que, apesar dos argumentos do agravante, não ficou demonstrado nos autos, mesmo porque, ao que consta eles têm vários imóveis.

Nesse sentido, desta Câmara:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR – ARRESTO - REQUISITOS INDEMONSTRADOS – MERA ALEGAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA DO DEVEDOR – INSUFICIÊNCIA DE PROVA DE DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Para a concessão da tutela cautelar, a parte deverá comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam o grau de probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II - No caso específico da Cautelar de Arresto, a probabilidade do direito será identificada quando houver prova literal da dívida líquida e certa, e o perigo de dano, quando comprovado que o devedor se ausenta ou tenta ausentar-se furtivamente do pagamento da obrigação ou caia em insolvência.

III - Não há provas precisas de que os agravados estejam dilapidando bens e patrimônio de forma fraudulenta a fim de se esquivar da obrigação.”
(AI 1012334-71.2020.8.11.0000, julg. 05/08/2020, DJe 12/08/2020).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022